Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-54.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002075-54.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 851.465.521-34 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA - CPF: 568.243.861-20 (RECORRENTE), EMANUELA HEISSLER OLIVEIRA - CPF: 046.065.961-80 (RECORRENTE), ESTER HEISSLER OLIVEIRA - CPF: 046.067.671-70 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), PORT-GALI HOTELARIA E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.939.085/0001-78 (RECORRIDO), MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO - CPF: 020.940.834-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. RECUR
SO INOMINADO. P RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDE
NIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

decorrentes
de
cancelamento
unilateral de
reserva
de hotel,
sem
aviso
prévio
,
por

parte
das
reclamadas
, que
resultou

na

necessidade
de
con
tratação
de nova
hospedagem
e
frustração
da
viagem
. A
sentença
singular
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
e
responsabilidade

solidária
das
empresas
,
condenando
-as
ao

pagamento
de
danos

materiais
e
morais
.
Recurso

inominado

interposto
pela
empres
a

hoteleira
,
arguindo

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e, no
mérito
,
sustentando

ausência
de
conduta

ilícita
,
responsabilidade

exclusiva
de
terceiro
(123
Milhas
),
redução
do
dano
material e
ausência
/
excesso
do
dano
moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSÃO

2.
Há
3

questões

em

discussão
: (
i
) a
legitimidade

passiva
da
empresa

hoteleira

na

cadeia
de
consumo
; (
ii
) a
responsabilidade
civil pela
falha

na

prestação
do
serviço
de
hospedagem
e o
dano
material
decorrente
; e (
iii
) a
configuração
e o quantum
indenizatório
do
d
ano
moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
é
afastada
com base
na
Teoria da
Asserção
, que
considera a legitimidade a partir das alegações da petição

inicial
, e
na
Teoria da
Aparência
, que
consagra
a
responsabilidade

solidári
a
de
todos

os

envolvidos

na

cadeia
de
fornecimento
de
produtos
e
serviços

nas

relações
de
consumo
,
incluindo

parceiros

empresariais
,
como

a

empresa

hoteleira
e
a

agência
de
viagens
.

4. A
responsabilidade
civil do
fornecedor
e do
prestador
de
serviço
é
objetiva
,
nos

termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade
da
empresa

hoteleira
,
mesmo
que o
ato

ilícito

tenha

sido

praticado

por

seu

parceiro

empresarial
(123 Viagens e Turismo Ltda.),
uma

vez

que
há

parceria

comercial

evidenciada
pela
realização
da
reserva
e
pelo

recebimento
de
valores

decorrentes
das
reservas
.

5. O
cancelamento
unilateral da
reserva
de hotel
sem

qualquer

notificação

prévia

aos

consumidores

configura

falha

na

prestação
do
servi
ço
,
gerando
o
dever
de
indenizar
.

6. O
dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes
é
devido
,
correspondendo
à
diferença
entre
os

valores
das
hospedagens
(a
reserva
original e a nova
reserva

realizada

em

razão
do
cancelamento
),
totalizando
R$ 6.883,06
(seis mil
oitocentos
e
oitenta
e
três
reais e seis centavos), valor que
deve
ser
reduzido

em

relação

ao

arbitrado

na

sentença
.

7. A
não

restituição
de valor
devido

ao

consumidor

em

razão
de
cancelamento
de
compra

pelo

fornecedor
,
somada à frustração da exp ectativa de uma

viagem
de
férias

em

família
,
especialmente

quando

os

consumidores

só

tomam

ciência
do
cancelamento

ao

chegar

ao

destino
,
configura

dano
moral
indenizável
.

8. O
quantum
indenizatório
do
dano
moral
fixado

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
por

reclamante
é
razoável
e
proporcional
,
atendendo

aos

critérios
de
compensação
e
repressão
,
considerando
o valor
indisponibilizado

ao

consumidor
e a
frustração
da
expectativa

em
se
hospedar
no hotel
reservado
para as
férias
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

Parcialmente

Provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
empresa

hoteleira
integra a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
e
possui

legitimidade

passiva
e
responsabilidade

solidária
com
a

agência
de
viagens

por

falha

na

prestação
do
serviço
de
hospedagem
,
espec
ialmente

em

caso
de
cancelamento
unilateral de
reserva

sem
aviso
prévio

ao

consumidor
, com base
na
Teoria da
Asserção
e da
Aparência
. 2. O
cancelamento
unilateral de
reserva
de
hospedagem

sem

prévia

notificação

ao

consumidor

configura

falha

na

prestação
do

serviço
,
gerando
o
dever
de
indenizar

por

danos

materiais
(
correspondentes
à
diferença
de
valores
entre a
reserva
original e a nova
hospedagem

necessária
) e
danos

morais
,
em

razão
da
frustração
da
expectativa
da
viagem
e da
não

restituição
de
valores

devi
dos
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Arts
. 1o, III, 5o, X da CF;
Arts
. 2o, 3o, §2o, 4o, III, 6o, VIII, 7o,
parágrafo

único
, 14, 25, §1
o do
CDC;
Arts
. 186 e
927 do
Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJSP,
Apelação

Cível
no 1000458-30.2019.8.26.
0100, Relator: Mário de Oliveira, 38a Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
10/06/2020; TJSP,
Apelação

Cível
no 1009647-76.2019.8.26.0344,
Relatora
: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, 33a Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
17/08/2020; TJSP,
Apelação

Cível
no
10037221820218260704, Relator: Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Julgamento
: 14/08/2023; TJ-DF,
Apelação
no 07075525920218070004, Relator: Sandoval Oliveira, 2a
Turma

Cível
, Data de
Julgamento
: 15/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002075-54.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
PORT-GALI HOTELARIA E TURISMO LTDA

Recorridos
:
ESTER HEISSLER OLIVEIRA / EMANUELA HEISSLER OLIVEIRA / CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA / DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA / 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ESTER HEISSLER OLIVEIRA / EMANUELA HEISSLER OLIVEIRA / CATIA CRISTIANI HEISSLE
R OLIVEIRA / DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA ajuizaram reclamação em face de PORT-GALI HOTELARIA E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Noticiaram que: a) adquiriram um pacote de hospedagem no hotel requerido, com check-in em 07/12/2023 e
ch
eck-out
em 11/12/2023, pagando o valor de R$ 6.058,18 à vista; b) ao chegarem no hotel na data prevista, foram informados de que não havia qualquer reserva em nome dos requerentes; c) entraram em contato com a 123 Milhas que informou não haver modificação
na reserva e que, caso o Resort tivesse cancelado, teria sido de forma unilateral; d) ficaram sem hospedagem e perambulando pelo bairro sem carro, tendo que contratar outro hotel por R$ 12.941,24
. Requereram a rescisão dos contratos celebrados
, bem como indenização material e moral decorrente do serviço defeituoso.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas
,
porquanto

realizaram
o
cancelamento
unilateral da
reserva
de hotel dos
reclamantes
,
sem

qualquer
aviso
prévio
,
havendo

responsabilidade

solidá
ria
das
empresas

fornecedoras
do
serviço
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
as partes
reclamadas

ao

pagamento
de R$ 12.941,24, a
título
de
dano
material, e R$ 4.000,00 para
cada

reclamante
, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso Inominado
foi
interposto pela parte reclamadaPORT-GALI HOTELARIA E TURISMO LTDA.Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, em resumo, sustentou que: a) não cometeu conduta ilícita, porquanto não participou da cadeia de consumo; b) as reservas for
am realizadas por empresa diversa, tendo ela própria realizado o cancelamento das reservas no hotel recorrente; c) não recebeu qualquer valor decorrente da transação dos reclamantes com a empresa que fez as reservas; d) a responsabilidade do serviço
defeituoso foi exclusiva da 123 Milhas e da empresa Diversa Turismo; e) o valor do dano material deve ser reduzido para a quantia despendida pelos reclamantes em relação apenas à primeira reserva; f) não houve dano moral sofrido; e g) o
quantum
indenizatór
io do dano moral é excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes
os pedidos
da petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

C
olendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
di
reito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
prete
nsão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

al
egações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/20
15)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabi
lidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: H
ILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

co
ntratual
,
pacote

turístico
e
reserva
de hotel)
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões
que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fo
rnecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art.
12, §3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
respon
sabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QU
ARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Quanto
aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO

CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RE
GULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia de fornecimento de se rviços é responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
ne
ga

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 d
o CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil,
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE
NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
re
sponder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumid
or

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
independentemente
de o
ato

ilícito

ter

sido

praticado
pela
empresa

recorrente

ou

por

seu

parceiro

empresarial
(123 VIAGENS E TURISMO LTDA),
não
é
possível

eximir
a
respons
abilidade

daquela

primeira

em

relação

ao

consumidor
.

Destaca
-se que,
conforme

alega
a
segunda

reclamada

em

seu

recurso
, a
reserva

hoteleira

foi

efetuada
pela
outra

requerida
(
fls
. 04/
06).

Todavia
,
esta

realizou
o
cancelamento
da
reserva
das partes
reclaman
tes
no hotel
requerido
,
sem

qualquer

notificação
dos
consumidores
.

Dessa forma,
evidencia
-
se a

parceria

comercial
entre
a

empresa

recorrente
e a 123 Viagens e Turismo,
uma

vez
que
esta

última

realizou
a
reserva

em

nome dos consumidores junto ao hotel, gera ndo a legítima

expectativa
de que
os

serviços

contratados

seriam

prestados

adequadamente
.

Outrossim
,
tal

fato
é
corroborado
pela
própria

recorrente

ao

admitir
que
recebia

valores

decorrentes
das
reservas

realizadas

por

sua

parceira
,
ainda
que
sustente

não

ter

auferido

qualquer

quantia
no
caso

em

questão
,
razão
pela qual é
igualmente

responsável
pela
falha

na

prestação
do
serviço
.

Assim
já

decidi

em

caso
similar:

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
legitimidade

passiva
é
aferida
pela Teoria da
Asserç
ão
,
sendo

suficiente

a

indicação
das partes
na

petição

inicial
e a
demonstração
de
uma

possível

relação

jurídica
entre
elas
. 4. A
responsabilidade
civil do
fornecedor
e do
prestador
de
serviço
é
objetiva
,
nos

termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa

do
Consumidor
,
podendo
ser
elidida

apenas

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
, de
terceiro
,
caso

fortuito

ou

força

maior
. 5.
Há

responsabilidade

solidária
entre
os

parceiros

empresariais

em

virtude
da culpa in
eligendo
e in
vigilando
,
bem

como
pela Te
oria da
Aparência
,
consagrada
no
artigo

34 do
CDC. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9.
Recurso

parcialmente

provido
.
Tese
de
julgamento
: 1. A
responsabilidade
civil do
fornecedor de serviços é objetiva e solidária com seus

parceiros

comerciais
,
respondendo

por

falhas

na

prestação
dos
serviços
. (...) (N.U 1012363-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/05/2025,
publicado
no DJE 26/05/2025)

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
d
a culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
falha

na

prestação
de
serviços
,
devendo
responder
perante
o
consumidor
, inclusive
em

relação

ao

prejuízo
material
suportado

por

ele
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva
comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido,
dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que as partes
reclamantes

alegaram

ter

suportado

dano
material
na

modalida
de
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
cancelamento
da
reserva
do hotel, no valor de R$ 12.941,24.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
devido

aos

reclamantes
se
trata
da
diferença
entre
os

valores
das
hospeda
gens
,
perfazendo
o
montante
de R$ 6.883,06 (R$ 12.941,24 – R$ 6.058,18), tendo
em
vista que
tiveram
a
necessidade
de
realizar

uma
nova
reserva
de hotel
em

razão
do
cancelamento
unilateral da
primeira

realizada
.

Portanto
, as partes
reclamantes

fazem
jus à
i
ndenização

pelos

danos

materiais
no
importe
de R$ 6.883,06 (
seis
mil
oitocentos
e
oitenta
e
três
reais e seis centavos).

Dano moral.

Em relação ao dano moral, ressalta-se que o presente caso se trata cancelamento unilateral de pacote de hospedagem,
promovido por parte das reclamadas, sem, contudo, providenciar o reembolso do valor pago pelos reclamantes.

Destaca-se que a não restituição de valor devido ao consumidor se trata de falha na prestação de serviços que gera o dano moral.

RECURSO INOMINADO –
PRODUTO NÃO ENTREGUE - COMPRA CANCELADA –
DEMORA NO
ESTORNO
– VALOR
RESTITUÍDO APÓS 03 MESES DA SOLICITAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado a demora no estorno pela
reclamada, somente 03 meses, configura falha na prestação de serviço. 2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Havendo fixação do valor em excesso, deve ser reduzido. 3. Valor de R$ 5.000,00 (ci
nco mil reais) reduzido para R$ 3.000,00 (Três mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1072812-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU D
IAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE INGRESSO PARA EVENTO “FESTIVAL FESTEJA” – EVENTO CANCELADO – DEMORA EXCESSIVA
DAS RECLAMADAS EM EFETUAR O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉ
RIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
- Os
recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de
serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa. 2-Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3- Com relação ao valor
indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos
sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 8055669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, J
ulgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023)

Além disso, deve ser observada clara frustração da expectativa dos reclamantes em ter os serviços que contratou prestados adequadamente,
principalmente por terem programado uma viagem em família e, somente
ao chegar no destino, tomaram ciência de que as reservas do hotel haviam sido canceladas,
hipóteses suficientes
para gerar dano moral.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. RECOLOCAÇÃO COM DESTINO
DIVERS
O DO
CONTRATADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Recurso
inominado
.
Sentença
de
improcedência

dos
pedidos
. 2.
Os

fornecedores
de
serviços

respondem

solidariamente

pelos

danos

causados

ao

consumidor

em

decorrência
da
falha

na

prestação
do
serviço

prestado
.3.
A

autora

logrou

êxito

em

comprovar
que
adquiriu

pacote
de
viagens
e que, um
dia
antes da
vi
agem
, o
voo
de
ida
,
inicialmente

contratado
para 12/01/2020
às
17h:20 com
destino
a Natal/RN,
chegada

prevista

às
23h50
foi

cancelado
.
Ademais
,
incontroverso

nos
autos que
a

autora

foi

realocada

em

voo
para a
cidade
de Joao Pessoa/PB, (12/01/2020
às

17h
:10
) com
previsão
de
chegada

às

02h00 do

dia
13/01/2020.4.
A

informação
de
alteração
do
voo

não

observou
o
limite

prévio

estabelecido

na

Resolução
n. 400/2016 da ANAC,
razão
pela qual a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.
Ressalte
-se
ainda
que,
em
que

pese
a
parte

autora

tenha

sido

reacomodada

em
outro
voo
,
foi
para
destino

diverso
do
escolhido
e
contratado
. Assim, a
frustração
de
expectativa

quanto
as
férias

programadas
com meses de
antecedência

tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral.5. Danos
morais

fixa
dos
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia
que
atende

ao

critério
da
razoabilidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
autora

refletindo
,
ainda
, no
patrimônio
do
ofensor
de modo
a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
.6.
Se
ntença

reformada
.7.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/02/2022,
publicado
no DJE 19/02/2022)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
mo
ral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustif
icado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a
título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica
do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalid
ade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando

esses
critérios
,
especialmente
o valor
indisponibilizado

ao

consumidor
,
em

quantia

acima
de R$ 6.000,00,
somado

ainda
à
frustração
da
expectativa

em
se
hospedar
no hotel que
havia

reservado
para
passar
as
férias
,o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 4.000,00
)

mostra
-se
adequado
e
satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
reduzir
o valor do
dano
mater
ial
para a
quantia
de
R$ 6.883,06 (seis mil
oitocentos
e
oitenta
e
três
reais e seis centavos)
,
mantendo
-se a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

re
corrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025